Tribunal: TJSP
Processo: 1038266-52.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Embargos de declaração – Insurgência manifestada quanto à multa cominatória imposta – Omissão – Descabimento, no entanto, da insurgência manifestada - Embora tenha constado no dispositivo da r. sentença proferida a incidência de multa cominatória no importe de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento, limitada à quantia de R$ 60.000,00, incumbe esclarecer, no entanto, que tal manifestação

Ementa:
Embargos de declaração – Insurgência manifestada quanto à multa cominatória imposta – Omissão – Descabimento, no entanto, da insurgência manifestada - Embora tenha constado no dispositivo da r. sentença proferida a incidência de multa cominatória no importe de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento, limitada à quantia de R$ 60.000,00, incumbe esclarecer, no entanto, que tal manifestação decorreu, tão-somente, em razão da confirmação da medida de urgência anteriormente deferida (ato jurisdicional que efetivamente impôs a multa cominatória), de sorte que não há que falar em inovação material quanto a este tocante - Observada a inércia da instituição financeira de interpor, à época, o recurso cabível, se impõe, de rigor, o reconhecimento da preclusão - Embargos acolhidos, sem, contudo, efeito modificativo.